Tribunal: STF
Processo: RE 1428788
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado na parte que interessa (fls. 5-7, Doc. 3):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ICMS. EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. 



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou o direito da demandante à compensação do montante do ICMS indevidamente incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos últimos 05 (cinco) anos, corrigidos pela Selic, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem honorários advocatícios (Súmulas n.ºs 105 do STJ e 512 do STF e art. 25, Lei n.º 12.016/2009).



    2. a 4. (omissis)



    5. A matéria já está decidida em sede de repercussão geral, no RE 574.706, em 15 de março de 2017, Informativo 857, fixando-se a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS".



    6. É irrelevante a alteração promovida pela Lei n° 12.973/2014, ao estender o conceito de receita, que teria permitido a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. É que são distintas as competências tributárias estabelecidas pela Constituição Federal para o ICMS, o PIS e a COFINS, bem como distintas as bases de cálculo dos tributos em questão.



    7. O que deve ser considerado para o cálculo do valor do ICMS a ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS é todo aquele que foi indevidamente incluído, ou seja, o que transitou pelos cofres do contribuinte, considerando-se o seu faturamento, ou o total do ICMS destacado nas notas fiscais, independentemente do restante da cadeia de produção, de acordo com os livros contábeis da empresa. Se o valor do ICMS indevidamente computado na base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde àquele destacado na nota fiscal, é de rigor que essa mesma quantia represente a parcela a ser excluída, de modo a dar efetividade à tese acolhida no RE 574.706/PR. Acrescente-se que tal entendimento foi recentemente consolidado pela citada Corte Superior no âmbito de embargos declaratórios, opostos em face do acórdão original proferido no recurso paradigma.



    8. Por fim, no caso concreto, devido à modulação dos efeitos do julgado paradigma em decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração (Ata nº 13, de 12.5.2021. DJe nº 92, divulgado em 13.5.2021), a compensação deverá ser feita tão somente de valores a partir de 15.3.2017 - data em que foi julgado o RE nº 574.706/PR e fixada a tese, com repercussão geral, segundo a qual "o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", nos exatos conformes da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte.



    9. Apelação parcialmente provida, para determinar que a compensação deverá ser feita tão somente de valores a partir de 15.3.2017 - data em que foi julgado o RE nº 574.706/PR e fixada a tese, com repercussão geral, segundo a qual "o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", nos exatos conformes da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos artigos 93, IX, e 5º, XXXV e LV, da Carta Magna.



     Aduz que o Tribunal de origem não aplicou adequadamente o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral pois “o acórdão, mesmo após a propositura de embargos de declaração, não esclareceu o que seria considerado a partir de 15/03/2017 como indevido, se o pagamento indevido ou o fato gerador, pelo que seria necessário ter sido suprida dita omissão, para considerar que a modulação tem efeitos a partir de fatos geradores ocorridos APÓS 15/03/2017” (fl. 7, Doc. 6).



    Ressalta que “o E. STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706, o fez considerando a prática do fato gerador, pois é nesse momento que se considera a base de cálculo (objeto do Tema 69, repita-se) para, com base na alíquota aplicável, fazer surgir a obrigação tributária” (fl. 9, Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 6):



    “3. DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRESENTE RECURSO EXTRARDINÁRIO



    Com efeito, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da “repercussão geral”, uma vez que a importância da questão de direito controvertida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional.



     Por outro lado, no julgamento dos EDs no RE 574.706/PR, o Pleno da Corte Suprema reconheceu a modulação dos efeitos da Decisão do RE 574.706/PR somente a partir de 15/03/2017.



    Referida modulação foi requerida pela Fazenda Nacional em sua sustentação oral, reiterada em seus Embargos de Declaração, e providos quanto ao ponto em julgamento ocorrido no dia 15 de maio de 2021, "para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento". 



    Diante do exposto, demonstrada a “repercussão geral”, decorrente da relevância jurídica e econômica do caso concreto, e, ainda, presumida em razão da contrariedade à jurisprudência dessa Suprema Corte, espera a recorrente que o recurso extraordinário seja admitido. 



    Passa a seguir a União (Fazenda Nacional) a demonstrar as razões pelas quais o acórdão recorrido merece ser reformado.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente